Tribunal: CARF
Processo: 17460.000676/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE. STF - SÚMULA VINCULANTE N. 8. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APLICAÇÃO DO ART. 173, I, DO CTN.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculante aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. No caso de lançamento por homologação, restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no art. 173, inciso I do CTN.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÚMULA CARF N. 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17460.000676/2007-63
ACÓRDÃO
2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMFACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991. INCONSTITUCIONALIDADE.
STF - SÚMULA VINCULANTE N. 8. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. APLICAÇÃO DO
ART. 173, I, DO CTN.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional. Nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculante
aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na
imprensa oficial, terão efeito vinculante em relação aos demais órgãos do
Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal. No caso de lançamento por homologação,
restando caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, deixa de
ser aplicado o § 4o do art. 150, para a aplicação da regra geral contida no
art. 173, inciso I do CTN.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÚMULA CARF N. 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF N. 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000676/2007-63
2
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer a decadência das competências 04/2001 a 11/2001.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital, Weber
Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 89-94):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
no montante de R$ 59.859,89 (cinqüenta e nove mil, oitocentos c cinqüenta c
nove reais e oitenta e nove centavos), consolidado em 02.03.2007, referente a
contribuição dos segurados empregados e contribuintes individuais descontadas e
não repassadas à Seguridade Social, no período de 04.2001 a 13.2006, conforme
informado no Relatório Fiscal de fls. 50/57.
0 referido relatório fiscal informa também, que os elementos necessários ao
lançamento foram obtidos através do exame dos seguintes documentos: folhas e
recibos de pagamentos de salários, recibos de férias e de rescisões contratuais,
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000676/2007-63
3
Relação Anual de Informações Sociais — RAIS, Livros de Registro de Empregados
n°01 (registro DRT 36154) e n°02 (até fls. 16, sem registro) e Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à
Previdência Social — GFIP.
Conforme o item 05 do Relatório Fiscal, os recolhimentos efetuados no período
através das Guias da Previdência Social — GPS, devidamente confirmados no
conta corrente da empresa junto a DATAPREV, foram todos apropriados,
conforme o Relatório de Apropriação de Documentos — RADA, que integra a
presente notificação, fls. 40.
A ação fiscal foi precedida de Mandado de Procedimento Fiscal — MPF, fls. 46.
A interessada foi cientificada da presente NFLD em 06.03.2007, conforme
assinatura do sócio gerente aposta as fls. 01, e apresentou impugnação, as fls.
59/79, que contém, em síntese , o que segue:
- Aduz que no âmbito do INSS despreza-se a figura do auto-lançamento. ou seja
mesmo que sujeito passivo da relação jurídica tenha cumprido a obrigação
acessória de entrega da GFIP, ocasião em que o crédito tributário se daria por
constituído, embora tenha deixado de fazer o pagamento correlato, ainda assim
se lavra a notificação, procedimento este que, mostrase absolutamente
prescindível, sobretudo porque, repita-se, já se poderia inscrever o valor
informado em divida ativa e cobra-10 mediante o aforamento da execução fiscal.
- Afirma que mesmo que se entenda necessária a confecção da notificação, a
impugnante foi cientificada do lançamento em 06.03.2007 e, por conta disso,
operou-se a decadência de parte do crédito que se cobra, nos termos do inciso I,
do artigo 173 do Código Tributário Nacional — CTN. Cita jurisprudência.
- Alega que se a decadência, conforme o artigo 173, inciso I do CTN. tem por
termo inicial o primeiro dia do exercício financeiro imediatamente posterior ao da
ocorrência do fato gerador e tomando por base os repasses que deixaram de ser
efetuados no ano de 2001, por óbvio que o lançamento a eles relativo deveria ser
deflagrado até janeiro de 2007, providência que só foi adotada, em 06.03.2007.
- Afirma que o artigo 45 da Lei 8.212/91 padece de flagrante incompatibilidade
com o texto da Lei Maior, isto porque, é incontestável a natureza tributáriadas
contribuições para o custeio da seguridade e, em sendoassim, estão sujeitas ao
disposto no artigo 146. inciso III,alínea"b", da Lei Fundamental, que preceitua ser
da reserva de Lei Complementar a disciplina do instituto da decadência e
prescrição emmatériatributaria. Cita jurisprudência.
- Diz que a taxa SELIC não pode ser aplicada aos créditos tributários, dada a
incontestável qualidade de juros remuneratórios, o que denota a sua
incompatibilidade com a figura da indenização abarcada pelos juros moratórios
previstos pelo artigo 161 do CTN. Alega que, em 23.04.2002, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o seu entendimento no sentidoda ilegalidade e
inconstitucionalidade da SEL1C para efeitos de tributos (REsp n° 291.257-SC), e
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000676/2007-63
4
não havendo lei que tenha previsto a incidência de juros de mora sobre os
créditos tributários da União, é de se aplicar ao caso concreto o quedispõe o
artigo 161, § 1° do CTN. que prevê como percentual de juros, nesta hipótese, o
índice de 1%. Cita doutrina.
- Aduz que a multa aplicada viola aos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade, os quais informam toda conduta da administração pública.
Cita jurisprudência e doutrina.
- Requer o reconhecimento da extinção do crédito tributário pela decadência
(artigo 156, inciso V do CTN) relativamente aos repasses que deixaram de ser
realizados aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social no exercício de 2001,
eis que do primeiro dia do exercício financeiro subseqüente à concretização do
evento previsto no núcleo da norma jurídica tributária até a data de deflagração
do procedimento de oficio (lavratura da notificação), medeia prazo superior aos
05 anos previstos pelo CTN.
-Requer ad argumentando, caso assim não entenda, que, de igual modo.
anule-se a presente notificação vez que é flagrante a cobrança de valores em
excesso (multa de mora c SELIC).
De acordo com o despacho de fls 85, o processo foi encaminhado à Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte, tendo em vista o
disposto na Portaria RE13 n°.11.158, de 17 de outubro de 2007.
A DRJ deliberou (fls. 800-815) pela improcedência da Impugnação, mantendo o
crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA. FATO GERADOR DECLARADO EM GFIP.
DECADÊNCIA. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA EM VIGOR.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A Guia de Recolhimento do FGTS e Informações Previdência Social - GFIP tem
natureza de confissão de dívida, sendo o crédito, com origem neste documento,
incontroverso.
0 prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais previdenciárias é
de 10 anos.
O contencioso administrativo-fiscal não é foro adequado para discussão de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de normas.
As contribuições sociais em atraso estão sujeitas aos acréscimos legais, nos
percentuais definidos pela legislação.
Lançamento Procedente
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000676/2007-63
5
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 16/04/2019 (fls. 834),
apresentou recurso voluntário (fls. 858-874), em 15/05/2019, reiterando os argumentos da
impugnação. Afirma ainda que:
Ao contrário do que asseverou a egrégia Turma responsável pelo julgamento de
primeira instância, a decadência, no que tange aos créditos que provêem de
contribuições devidas b. Seguridade Social, não é regulada pelo artigo 45, I, da Lei
n.° 8.212/91, cujo preceptivo legal assevera ser de 10 (dez) anos, contados do
exercício seguinte aquele em que ocorrido o fato gerador, o interregno em que o
lançamento pode ser efetivado.
[...]
Como não houve pagamento, o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício financeiro ao do que o lançamento
poderia ter sido efetuado, em conformidade com o disposto no inciso I do artigo
173 do CTN. Em assim sendo, no que tange ao exercício financeiro de 2.001, o
termo inicial para a constituição do crédito tributário seria janeiro de 2.002. Já o
termo final de referido prazo corresponderia a janeiro de 2.007.
Nada obstante, consoante se extrai dos presentes autos de processo, o
lançamento apenas se deu por efetuado na data de 06 de março de 2.007. Neste
passo, é evidente a extinção do direito de lançar os créditos tributários advindos
dos não repasses relativos ao exercício de 2.001, dada a configuração da
decadência (artigo 156, V, do Código Tributário Nacional).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de contribuições previdenciárias
descontadas dos segurados, mas não recolhidas, referentes ao período 04/2001 a 13/2006.
O recorrente defende-se argumentando que parte do lançamento estaria decaída,
especificamente aquela relativa às competências do ano de 2001. A decisão recorrida assim se
manifestou sobre o tema:
O prazo decadencial para a constituição de contribuições sociais é o estabelecido
no artigo 45 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e não nos dispositivos do
Código Tributário Nacional - CTN, não cabendo à Administração afastar a
aplicação de lei específica cm vigor, conforme dispõe o artigo 18 da Portaria RFB
n° 10.875, de 16 de agosto de 2007.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000676/2007-63
6
Ao contrário do que afirma a decisão acima transcrita, portanto, aplica-se ao
presente caso a Súmula Vinculante 8:
Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e
os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do
crédito tributário.
Tendo em vista que o relatório fiscal informa que o recorrente descontou as
contribuições dos segurados sem tê-las recolhido, o que caracteriza inclusive crime em tese,
aplica-se ao presente caso a contagem do art. 173, I do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
É o que determina a Súmula CARF n. 106, de aplicação obrigatória por este
Conselho:
Súmula CARF no 106
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 08/12/2014
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições
previdenciárias descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes
individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Deste modo, o lançamento poderia ter sido realizado até 31/12/2006. Dado que o
contribuinte foi intimado do lançamento em 06/03/2007 (fl. 01), deve ser reconhecida a
decadência das competências 04 a 11/2001.
Sobre a inaplicabilidade dos juros, deve-se observar a Súmula CARF n. 4:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acerca dos argumentos relativos à multa, verifico que esta foi cobrada nos termos
legais e este Conselho não é competente para afastar a aplicação de legislação tendo como
fundamento sua eventual inconstitucionalidade, como determina a Súmula CARF n. 2:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.670 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17460.000676/2007-63
7
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para acolher a decadência
do lançamento referente às competências 04 a 11/2001.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 166
DF CARF MF
Original